Tribunal: STF
Processo: HC 77135
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-09-08
Data de publicação: 1998-09-08

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. RECUSA A
FORNECER PADRÕES GRÁFICOS DO PRÓPRIO PUNHO, PARA EXAMES PERICIAIS,
VISANDO A INSTRUIR PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO DO CRIME DE
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. NEMO TENETUR SE DETEGERE.
Diante do princípio nemo tenetur se detegere, que informa
o nosso direito de punir, é fora de dúvida que o dispositivo do
inciso IV do art. 174 do Código de Processo Penal há de ser
interpretado no sentido de não poder ser o indiciado compelido a
fornecer padrões gráficos do próprio punho, para os exames
periciais, cabendo apenas ser intimado para fazê-lo a seu alvedrio.
É que a comparação gráfica configura ato de caráter
essencialmente probatório, não se podendo, em face do privilégio de
que desfruta o indiciado contra a auto-incriminação, obrigar o
suposto autor do delito a fornecer prova capaz de levar à
caracterização de sua culpa.
Assim, pode a autoridade não só fazer requisição a
arquivos ou estabelecimentos públicos, onde se encontrem documentos
da pessoa a qual é atribuída a letra, ou proceder a exame no próprio
lugar onde se encontrar o documento em questão, ou ainda, é certo,
proceder à colheita de material, para o que intimará a pessoa, a
quem se atribui ou pode ser atribuído o escrito, a escrever o que
lhe for ditado, não lhe cabendo, entretanto, ordenar que o faça, sob
pena de desobediência, como deixa transparecer, a um apressado
exame, o CPP, no inciso IV do art. 174.
Habeas corpus concedido.